Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO APRESENTADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CAUSA INTERRUPTIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO TEMPORÂNEO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Analisando os autos de origem, verifica-se que a agravante não requereu ao juízo agravado a suspensão da execução fiscal com fundamento no ajuizamento da Ação Anulatória, sendo que o argumento não podendo ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, restando inadmissível o seu conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. A prescrição do crédito tributário consolida-se em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, sendo que qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor interrompe a prescrição.
3. Não restam dúvidas de que no processo administrativo para compensação tributária, o então representante legal da empresa reconheceu expressamente o débito existente com a Fazenda Pública, bem como que o processo de compensação somente foi concluído em 2020, enquanto a execução fiscal foi ajuizada em 2021, afastando a prescrição.
4. Quanto à prescrição intercorrente, a Lei no 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê que a sua incidência ocorre quando decorrer o prazo quinquenal após o término da suspensão da execução fiscal, arquivada pelo prazo de 1 (um) ano, no caso de ausência de bens do devedor ou de sua localização, que não se aplica ao caso dos autos.
5. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida.